Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725027-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE LOPES DA CUNHA AMARAL, MESSIAS FRANCO DO AMARAL JUNIOR, VANESSA DA CUNHA AMARAL AGRAVADO: DANTE HAMMARSKJELD VERDI MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elisabete Lopes da Cunha Amaral, Messias Franco do Amaral Junior e Vanessa da Cunha Amaral com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de honorários contratuais, n. 0723613-38.2020.8.07.0001, proposta pelo agravado em face dos agravantes, que rejeitou a justificativa apresentada de não comparecimento na audiência de conciliação designada. Eis o teor da decisão agravada, (ID 27846042): Decisão de referência: ID 93893905 A ata de audiência de conciliação de ID 91758287 comprova que somente o autor compareceu à assentada. Diante da ausência da parte ré, a tentativa de acordo restou inviabilizada. Os réus justificam à ID 94635693 que a audiência foi designada para o dia 12/05/2021, todavia, foram intimados apenas em 10/05/2021, ou seja, com apenas dois dias de antecedência, prazo tão exíguo que confronta até mesmo o prazo para manifestação das partes constante da própria decisão de designação, que estabeleceu cinco dias úteis de antecedência do ato para que as partes justificassem eventual impossibilidade de comparecimento. Sustentam, ademais, que o art. 334 do CPC prevê que a audiência de conciliação ou mediação deverá ser designada com antecedência mínima de trinta dias, devendo os réus serem citados com pelo menos vinte dias de antecedência. Apontam, ainda, que seus advogados não tomaram conhecimento da designação da audiência a tempo de sua realização, pois se encontravam fora de seu domicílio civil na data da publicação da decisão, e diante do prazo exíguo, não foi possível comunicar a impossibilidade de comparecimento. Não assiste razão à parte ré. É certo que a audiência de conciliação foi designada para 12/05/2021 e que as partes foram intimadas em 10/05/2021, ou seja, apenas dois dias úteis de antecedência do ato. É certo, também, que a decisão de ID 89156260 determinou que eventual impossibilidade de comparecimento deveria ser comunicada com pelo menos cinco dias úteis de antecedência. Não obstante, nota-se das alegações da parte ré que não houve nenhuma justificativa plausível acerca da impossibilidade de participação. Foi dito apenas que os patronos dos réus não se encontravam em seu domicílio civil na data em que a decisão foi publicada, o que é irrelevante, considerando que a audiência ocorreria por meio virtual, ou seja, a sessão era acessível por meio eletrônico, pouco importando a localização física dos réus ou dos advogados, e a parte não informou qualquer inviabilidade técnica para tanto na data da própria audiência. Assim, o fato de a data de designação não ter respeitado o prazo contido na decisão de ID 89156260 não configurou nenhum prejuízo à parte ré, se não justificou a ausência no dia da própria audiência, e nem mesmo nestes autos quando intimada para tanto. Ademais, não se aplicam ao caso dos autos os prazos contidos no art. 334 do CPC, pois aplicáveis à audiência preliminar designada quando do recebimento da inicial, quando os réus ainda não tenham sido citados. A audiência aqui tratada foi designada após a apresentação da réplica pela parte autora, quando já devidamente angularizada a relação processual e finalizada a fase postulatória. Portanto, conclui-se que, apesar da data de intimação, fato é que os réus foram devidamente intimados a comparecem à audiência e não apresentaram, até agora, justificativa plausível para sua ausência. Dessa forma, aplico à parte ré, com fulcro no art. 334, § 8o, do CPC, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de 0,5% sobre o valor da causa, a qual deve ser revertida em favor da União. Intimem-se os réus a realizarem o pagamento da multa no prazo de 10 dias úteis, via GRU, comprovando-o nos autos no mesmo prazo. Em caso de inércia, oficie-se à União para que possa promover a inscrição da multa na dívida ativa e a execução fiscal respectiva, se o caso. Ademais, considerando que o autor compareceu à audiência e que os réus, nesta última manifestação, não alegaram que não tinham interesse na realização do ato, digam as partes, também em 10 dias, se desejam nova designação de audiência de conciliação. Em caso positivo, designe-se e intimem-se. Em caso negativo, retornem conclusos para saneamento e organização. Nas razões recursais, os agravantes alegam que a publicação da intimação referente à designação de audiência de conciliação ocorreu em 10.05.2021, para comparecimento no dia 12.05.2021. Aduzem que o prazo de 2 (dois) dias entre a data da publicação e a realização da audiência foi exíguo e que a audiência ocorreu sem a presença dos agravantes. Instados a apresentarem justificação da ausência, peticionaram informando que os advogados não tiveram ciência em tempo hábil da audiência e que estavam em serviço fora da sua comarca de trabalho. Apesar da justificativa, o Juiz da causa condenou os agravantes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 0,5% do valor da causa. Argumenta que a multa aplicada teve como fundamento o art. 334, §8, do CPC e que o prazo para designação de audiência de conciliação deveria ter observado o que dispõe o art. 334, do CPC, ou seja, com antecedência mínima de 30 dias e com a citação das partes com pelo mesmo 20 dias. Defendem a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça e que a decisão carece de revisão. Requerem a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Não obstante a argumentação dos agravantes acerca da irresignação quanto à rejeição da justificativa apresentada para o não comparecimento à audiência de conciliação e ao arbitramento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o presente recurso não merece ser conhecido, porque carece de pressuposto para sua admissibilidade. O código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015), nas quais não se encontra como alternativa, a decisão interlocutória que rejeita a justificativa de não comparecimento em audiência de conciliação e arbitra multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É de se registrar que as questões já resolvidas pelo Juiz da causa na ação de conhecimento, fora das elencadas no rol do artigo 1.015, do CPC, não se sujeitam à preclusão, em obediência ao estabelecido pelo §1o do art. 1.009 do CPC e devem ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões. No caso posto, impõe-se a conclusão de que a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a justificativa pelo não comparecimento na audiência e aplica multa nos termos do art. 334, §8o, do CPC, dada a possibilidade de a matéria ser discutida após a sentença em recurso de apelação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021, 18:57:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator